Tribunal: TJES
Processo: 0001287-76.2017.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001287-76.2017.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA HELENA DA SILVA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica deve ser precedid
a
de notificação do consumidor, a qual deverá ser escrita, com entrega comprovada ou impressa em destaque na própria fatura.

II -
Demonstrada a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia, configuram-se in re ipsa os danos morais.

II
I
–
Recurso
conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001287-76.2017.8.08.0010

APTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO:
MARIA HELENA DA SILVA

RELATOR:
Desª
. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de fls. 144-147.

Em suas razões, a Apelante sustenta que houve incorreta valoração da prova, eis que inexiste demonstração acerca da falha na prestação dos serviços, de modo que se mostra legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Argumenta que houve devida observância do disposto no art. 87 da Res. 414/2010 da ANEEL, notadamente porque não há obrigatoriedade de comprovação de entrega por assinatura ou aviso de recebimento.

Aduz que agiu no estrito cumprimento de dever legal, hipótese excludente de ilicitude,
ex vi
dos arts. 14, §3º, I e II do CDC e 166 da Res. 414/2010 da ANEEL. Subsidiariamente, pugna seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados nestes autos, assim previa:

Seção III

Da Suspensão Precedida de Notificação

Art. 171
Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento
por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora,
precedida da notificação prevista no art. 173
, nos seguintes casos:

I –
pelo
impedimento de acesso para fins de leitura
, substituição de medidor e inspeções, devendo a distribuidora notificar o consumidor até o terceiro ciclo de faturamento seguinte ao início do impedimento;

II –
pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica; ou
[...]

Art. 172
A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo
:

I -

não pagamento da fatura
relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...]

Seção IV

Da Notificação

Art. 173
Para a
notificação de suspensão do fornecimento
à unidade consumidora, prevista na Seção III deste Capítulo, a distribuidora
deve observar as seguintes condições
:

I -
a notificação seja
escrita, específica e com entrega comprovada
ou, alternativamente,
impressa em destaque na própria fatura
, com antecedência mínima de:

a)
3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b)
15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II -
a
informação do prazo para encerramento das relações contratuais
, conforme disposto no art. 70; e

III -
a
informação da cobrança do custo de disponibilidade
, conforme disposto no art. 99.” [...]

No caso em apreço, não foi demonstrada pela Requerida/Apelante o cumprimento das exigências acima transcritas, no que se refere ao suposto impedimento de acesso ao medidor, eis que inexistente notificação específica e/ou destaque na própria fatura.

Quanto ao inadimplemento,
prima facie
, vislumbro o cumprimento das referidas condições, haja vista que a fatura de fl. 16 possui todas as informações exigidas pela resolução citada alhures e, ainda, fora paga com atraso
1
.

N
ão obstante,
extrai-se do documento de fl. 39, trazido à baila pela própria Ré/Recorrente, que o motivo da suspensão foi o “impedimento de leitura – portão fechado”, de modo que, não se mostra possível validar eventual suspensão de fornecimento de energia em razão do inadimplemento do consumidor,
em virtude da vedação ao comportamento contraditório.

E, quanto à referida impossibilidade de acesso, como dito
anteriormente
, não houve o devido cumprimento das condições previstas no art. 173 d
a resolução supramencionada.
Nesse caminhar:

[...]
5.
Tão logo seja caracterizado o impedimento de acesso ao medidor, deve a distribuidora
comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento, além da descrição da ocorrência, bem como dos procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento
;

6. Não obstante, conforme se infere das provas acostadas aos autos,
a ré não notificou a parte autora por escrito sobre a alteração no modelo de apuração e cobrança do consumo, bem como não comprovou a impossibilidade de acesso ao medidor de consumo
, pois apenas emitiu a cobrança com o parcelamento embutido nas faturas a partir do mês de março de 2019; 7.
Portanto, é de se reconhecer o direito do consumidor de ser previamente informado de qualquer alteração no modo de cobrança do serviço oferecido pela concessionária, informando-o do procedimento e oferecendo ao cliente toda informação e transparência acerca da apuração do consumo
; 8. Desse modo, verifica-se que a ré n
ã
o comprovou a impossibilidade de acesso ao medidor, nem que teria comunicado ao consumidor, por escrito, a necessidade de o mesmo desimpedir o acesso aos equipamentos de medic
á-l
o, deixando de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito autoral
, não se desincumbindo de seu ônus probatório do artigo
373
,
II
, do
NCPC
; 9. Falha na prestação do serviço configurada;
[...]
(TJ-RJ - APL: 02391166020198190001, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR - .FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 54, DO STJ, FACE À NATUREZA MORAL DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Resta clara a inércia da distribuidora de energia elétrica para justificar a cobrança de débitos anteriores ao contrato de prestação de serviço público de energia elétrica firmado entre as partes, bem como deixou de demonstrar eventual impossibilidade de acesso a unidade consumidora, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilização da apelante; -
Conforme se extrai do § 1º do art. 87 da Resolução nº 414 da ANEEL, caso ocorra a impossibilidade de acesso ao medidor de energia elétrica, deve a distribuidora de energia elétrica
comunicar, por escrito, o consumidor sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora
; - Assim, face a ausência de comprovação da legalidade da cobrança e da legitimidade desta,deve ser mantida a inexigibilidade do débito do período de: 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018,03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018,12/2018, 01/2019, nos termos proferidos pelo Juízo a quo -Os danos morais, por outro lado, são presumidos e apenas ganham expressão patrimonial quando da prolação de decisão judicial, ocasião em que se assevera o dever de indenizar sob este título. (TJ-AM - AC: 06049289020198040001 AM 0604928-90.2019.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 27/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

Em outras palavras, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos elementos necessários à validade da notificação, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Destarte, considerando a ilegalidade da suspensão, imperioso o reconhecimento dos danos morais, que se configuram, na hipótese,
in re ipsa
. É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Descabimento.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Requerida que alega impedimento de acesso ao medidor – Requerente que demonstrou regular pagamento das faturas - Ausência de notificação válida – Interrupção no fornecimento de energia elétrica indevida, evidenciando-se defeito na prestação do serviço – No caso, o dano moral decorre do corte indevido, valendo dizer que é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo.
Valor da indenização que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 10379057320168260224 SP 1037905-73.2016.8.26.0224, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 23/05/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. -
Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.
(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, também entendo não merecer acolhimento a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, especialmente se considerada a essencialidade do serviço suspenso e a condição financeira das partes, eis que a finalidade do referido instituto é compensatória, punitiva e pedagógica.

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência estipulados em desfavor da Apelante de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Fatura de setembro de 2017, com emissão/apresentação em 13/09/2017. Reaviso de vencimento concedendo o prazo de 15 dias do aviso, o qual se findou em 28/09/2017, data do corte. Pagamento efetuado pelo consumidor apenas em 05/10/2017.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.